Tribunal: STF
Processo: ARE 1390942
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de apelação, proveu-o para declarar aplicável, à aposentadoria da parte recorrida (escrevente de serventia extrajudicial), o regime da Lei estadual n. 10.393/1970 e, consequentemente, fixar os proventos em 17 (dezessete) salários mínimos regionais, com reajustes de acordo com a referida lei, ou seja, pela variação do mencionado salário mínimo, bem assim definir, como alíquota máxima de contribuição aos cofres da previdência, o percentual de 5% (cinco por cento).



    A Corte paulista aplicou à condenação os consectários legais pertinentes. Transcrevo trecho do acórdão que ilustram o decidido (eDOC 14):



    Destarte, a r. sentença comporta reforma para julgar procedente o pedido para declarar que, por força de direito adquirido, o regime previdenciário aplicável à autora é o da Lei nº 10.393/70, bem como para condenar os réus à obrigação de fixação do provento de aposentadoria da autora em 17 salários mínimos regionais conforme determina a Lei nº 10.393/70, com alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, de 5%, conforme previsto no art. 45, § 6º, da Lei Estadual nº 10.393/70 e reajuste de acordo com referida lei, e ressarcimento de eventuais diferenças com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento mensal da remuneração e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 11.960/09, a partir da citação, limitados à prescrição quinquenal.



    (Grifei)



    Contra esse pronunciamento, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 18), no qual impugnam os capítulos do acórdão que aquiescem, considerado o teor da Lei estadual n. 10.393/1970, com (i) o reajuste da aposentadoria mediante vinculação à variação do salário mínimo regional e com (i) a limitação do percentual de contribuição do inativo, de forma a desautorizar qualquer majoração da contribuição previdenciária.



    Alegam que, de acordo com a lei citada, “as contribuições e os benefícios dos associados eram reajustados conforme a variação do salário mínimo. Ocorre que a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta dúvida que tal previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim”. 



    Sustentam que “o reajuste dos benefícios pagos pela Carteira Autônoma das Serventias era efetuado segundo a variação do salário mínimo, mas a Constituição de 1988 vedou essa prática, NÃO RECEPCIONANDO tal previsão legal”.



    Pontuam, quanto à impossibilidade de majoração da alíquota de contribuição, que a “decisão nos autos das ADIs 4429 e 4291 ao determinar que devem ser mantidos os requisitos e condições para concessão do benefício de aposentadoria previstos na Lei 10.393/70, bem como a forma de cálculo do benefício para aqueles segurados que já haviam implementado os requisitos para se aposentar à data do advento da Lei nova, afastando a incidência dessa por interpretação, em momento algum determinou o congelamento da contribuição previdenciária em 5%”.



    Inadmitido o apelo extremo (eDOC 23), foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 25), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabível a reforma do acórdão recorrido.



    Primeiro, a jurisprudência do Supremo é no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que afasta a procedência do pleito de manter inalterada a alíquota de contribuição previdenciária.



    De outra parte, o Supremo já fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de reajuste de benefício com vinculação à variação do salário mínimo, considerado o expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição, bem assim a redação da Súmula Vinculante n. 4.



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.203.164 AgR Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux; Rcl 42.874, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR, de minha relatoria. Cito outros julgados do tribunal resumidos nas ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – destaquei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4.



    […]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. 



    (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – destaquei)



    Assim, que o entendimento de origem, no que impugnado pelo recurso excepcional, diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, bem assim repelir a impossibilidade de majoração da alíquota previdenciária.



    Os honorários advocatícios anteriormente fixados serão suportados por ambas as partes, de forma proporcional com a sucumbência experimentada por cada qual, cuja distribuição deverá ser arbitrada pela instância de origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator